Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-72.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO VIA PORTAL VIRTUAL. APLICAÇÃO DA LEI DE PROCESSOS ELETRÔNICOS. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO VIA DJE. PRECEDENTE DO STJ. APELO TEMPESTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO ESTIPULADO. INICIAR APÓS A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL PELA CODHAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ré fora intimada da sentença pela publicação no DJe e pelo portal eletrônico em datas diferentes. 1.1. Levando-se em consideração o disposto no art. 5o, § 1o e §6o da Lei 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), no art. 19, §1o, da Resolução n. 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e na decisão em Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 1.663.952 – RJ, em que o STJ definiu que "O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no DJe", tem-se que o recurso é tempestivo.
2. Ao sentenciar que a apelante dispõe do prazo de 60 (sessenta dias), para promover a transferência da titularidade do IPTU/TLP relativo ao imóvel em questão, perante a Fazenda Pública do Distrito Federal, para o seu nome, sob pena de multa pelo descumprimento, a recorrente argumenta que esta determinação só poderá ser atendida após o órgão público (CODHAB) proceder o trâmite burocrático para a regularização do imóvel.
3. Pelo verificado, se mostra razoável o pedido recursal, visto que a apelante, para que cumpra a determinação judicial ao tempo especificado, necessita das providências a serem realizadas interna e previamente pela TERRACAP e a CODHAB, pois somente estas autarquias distritais têm o poder de efetuar a regularização do imóvel e, em sequência, proceder a transferência da sua titularidade para o seu nome.
4. A apelante demonstra que o controle do prazo não está totalmente ao seu alcance e manejo, pois a regularização prévia do imóvel reside na responsabilidade de terceiros, que só ao resolver as pendências e ultrapassarem os obstáculos burocráticos próprios, permitirão que a recorrente possa desencadear as ações para o cumprimento dos comandos sentenciais. 4.1. Desta feita, se reconhece o pedido para que o prazo sentenciado de 60 (sessenta dias), para que a recorrente promova a transferência da titularidade do IPTU/TLP relativo ao imóvel em questão perante a Fazenda Pública do Distrito Federal para o seu nome, seja iniciado após a regularização do imóvel pela CODHAB.
5. Recurso conhecido. Preliminar de intempestividade afastada. Apelo provido.